Tribunal: TJMT
Processo: 0014019-22.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014019-22.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE PAIVA MARIANO - ME - CNPJ: 70.435.912/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — TERMO INICIAL — ARQUIVAMENTO — FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 13/2013 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA — SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — HIPÓTESE CARACTERIZADA — RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

2.

Ausente a intimação da Fazenda Pública sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório do feito, tampouco sobre o seu desarquivamento, não se pode atribuir-lhe à paralisação do feito.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença que, proferida em execução fiscal

ajuizada contra
Antonio de Paiva Mariano - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, argumenta que “
jamais quedou-se inerte no que concerne à adoção de diligências visando a satisfação do crédito, basta mera análise superficial dos autos, a fim de se constatar o sobredito, em raciocínio que se afasta da errônea hermenêutica dada pelo magistrado
”.

Ainda, “
não obstante o despacho de fl. 06, a secretaria da Vara não chegou a expedir a carta de citação, tendo sido sentenciado o feito, de forma indevida, por suposta prescrição intercorrente
(...)
ora, não há se falar em inércia da Fazenda Pública, na medida em que, sem que fosse ao menos tentada a citação do devedor, o feito foi extinto por suposta prescrição
”.

Invoca a aplicabilidade da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tempestividade certificada no Id. 84527996.

Parte isenta de custas.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses enumeradas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022